Tribunal: TCU
Processo: 008.290/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR 1007853-14, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 789920, função null, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANGICOS/RN. (no da TCE no sistema: 2870/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6073/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades), em desfavor de Expedito Edilson Chimbinha Júnior, Deusdete Gomes de Barros, ex-prefeitos e Miguel Pinheiro Neto, atual prefeito de Angicos/RN, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 789920, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Angicos/RN, que tinha por objeto a "pavimentação com drenagem de ruas na sede do município". Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas e dar quitação aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.290/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Deusdete Gomes de Barros (XXX.782.274-XX); Expedito Edilson Chimbinha Júnior (XXX.431.674-XX); Miguel Pinheiro Neto (XXX.644.654-XX). 1.2. Unidade: Município de Angicos/RN. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Emanuel de Holanda Grilo (10187/OAB-RN) e Angilo Coelho de Sousa (9144/OAB-RN), representando Prefeitura Municipal de Angicos - RN. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.